Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-20.2019.8.11.0108
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-20.2019.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDER LUIZ DA SILVA - CPF: 013.837.041-98 (EMBARGANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), SANDRO SIEG CORDEIRO - CPF: 069.325.589-71 (EMBARGANTE), GUSTAVO ALEXANDRE DRESSLER - CPF: 988.291.731-34 (EMBARGADO), KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes em Ação de Cobrança, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários sucumbenciais para 18% sobre o valor atualizado da condenação. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise do pedido de fixação dos honorários com base no valor inicial da causa, por considerarem excessivo o critério adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à base de cálculo utilizada para fixação dos honorários advocatícios, especialmente no tocante ao pedido de adoção do valor inicial da causa como parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão de fundamentos ou revisão do mérito do julgado.

4.
A sentença de primeiro grau fixou corretamente os honorários em 15% sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 2º, do CPC, que adota como base o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

5.
O acórdão embargado majorou os honorários para 18% com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação recursal, e rejeitou expressamente o pedido de redução do percentual, por ser inferior ao mínimo legal de 10%.

6.
A ausência de acolhimento do pedido dos embargantes quanto ao critério de fixação dos honorários não configura omissão, mas juízo de mérito devidamente fundamentado, sendo incabível o uso dos
aclaratórios
para reexame da matéria.

7.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo condenação, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, sendo incabível sua fixação sobre o valor inicial da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação quando este estiver definido.

A ausência de acolhimento de tese recursal devidamente enfrentada no acórdão não configura omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do critério jurídico já decidido.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11; art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1785328/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 26.04.2021,
DJe
29.04.2021.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1000206-20.2019.8.11.0108

EDER LUIZ DA SILVA
e
SANDRO SIEG CORDEIRO
X
GUSTAVO ALEXANDRE DRESSLER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANDRO SIEG CORDEIRO e EDER LUIZ DA SILVA, contra o acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado (Id. nº 310744863), nos autos da Ação de Cobrança (Proc. nº 1000206-20.2019.8.11.0108), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios para 18% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais (Id. nº
313348370
), os embargantes sustentam, em síntese,
que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de fixação dos honorários com base no valor inicial da causa, sem atualização, por entenderem excessivo o critério adotado. Sustentam, ainda, que não houve manifestação específica sobre esse ponto e requerem a correção da omissão.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. nº 31
6023895
), nas quais o embargado

defende a inexistência de omissão, afirmando tratar-se de inconformismo da parte contrária, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, a controvérsia devolvida a exame reside na análise da alegada omissão do acórdão embargado quanto ao critério de fixação da verba honorária de sucumbência.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não há omissão a ser sanada. A sentença (Id. nº 300850929) fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, critério legalmente previsto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece expressamente: “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.” Assim, havendo condenação, como na espécie, a base correta é o valor da condenação, não havendo falar em valor inicial da causa.

O acórdão embargado (Id. nº 310744863), por sua vez, manteve a base de cálculo e apenas majorou o percentual para 18%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da atuação em grau recursal, além de rejeitar de forma expressa o pedido de redução para 5%, por ser juridicamente impossível (inferior ao piso legal de 10%).

A pretensão da embargante de rediscutir esse critério não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo. O entendimento aplicado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa
” (
STJ -
AgInt
no REsp: 1785328 PR 2018/0326467-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021
).

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar o manejo dos
aclaratórios
.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025